Tribunal: TJSP
Processo: 2166313-77.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Pleito de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Apreensão de relevante quantidade de substâncias entorpecentes (85 invólucros e 02 tijolos de maconha, 257 pinos contendo crack e 97 pinos de cocaína), além de valores em espécie, balança de precisão e outros

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Pleito de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Apreensão de relevante quantidade de substâncias entorpecentes (85 invólucros e 02 tijolos de maconha, 257 pinos contendo crack e 97 pinos de cocaína), além de valores em espécie, balança de precisão e outros petrechos típicos do tráfico ilícito. Circunstâncias da prisão em flagrante do paciente reveladoras de habitualidade criminosa. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. gravidade concreta do delito indica a necessidade de manutenção da custódia cautelar para fins de garantia da ordem pública. Inaplicáveis outras medidas do artigo 319, do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.